Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO APÓS A SEGUNDA HASTA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR E QUITAÇÃO DA DÍVIDA INEXISTÊNCIA DE PREÇO VIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da alienação fiduciária de imóvel, conceituado pelo art. 22 da Lei n.o 9.514/1997 como o negócio jurídico, formalizado via contrato típico, formal, bilateral, oneroso e acessório a um negócio principal, no qual o devedor-fiduciante, com a específica finalidade de garantia, contrata a transferência ao credor-fiduciário da propriedade resolúvel de imóvel, até que haja o cumprimento/pagamento de obrigação contida no negócio principal.
2. Ainda que o contrato seja de adesão, não há nulidade quando, não há nulidade na contratação de juros firmados dento do patamar do mercado, com regras e condições dispostas de maneira destacada, em negrito. Os consumidores puderam depreender todos os termos aplicáveis ao empréstimo e, em livre manifestação de vontade, aderiram à proposta oferecida pela instituição financeira.
3. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor.
4. Diante das provas da contratação de empréstimo por instrumento válido; os devedores foram notificados para a purgação da mora; da notificação dos devedores para purgar a mora; da notificação para exercer o direito de preferência na hasta pública, depreende-se a validade do rito seguido pelo credor fiduciário, após a verificação de inadimplemento do pagamento das parcelas.
5. Nos termos do art. 27, parágrafo 5o, da Lei 9.514/1997, se o imóvel não for adjudicado após a segunda hasta pública, o credor fiduciário consolidará a propriedade do bem em seu nome, restando exonerado de entregar aos devedores a quantia que sobejar a dívida
6. Do mesmo modo, não prospera a alegação de preço vil, porquanto o imóvel foi levado à hasta pública com valor de avaliação, não impugnado de maneira concreta pelos recorrentes.
7. Recurso conhecido e não provido.